Tribunal: TJDFT
Processo: 0745631-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745631-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: ASSOCIACAO DAS EMPRESAS REVENDEDORAS DE VEICULOS DO DISTRITO FEDERAL RÉU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Ação direta de inconstitucionalidade com pedido liminar ajuizada pela Associação das Empresas Revendedoras de Veículos do Distrito Federal - AGENCIAUTO contra o Decreto Legislativo no 2.292/2020, que suspendeu os efeitos do Decreto no 31.405/2010. 2. A autora alega que esse decreto viola os arts. 15, V; 53 e 60, VI da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), pois a Câmara Legislativa extrapolou os limites da sua competência, ao revogar o decreto que proibia a realização de feiras para revenda de veículos em área pública. 3. Aponta inconstitucionalidade formal, pois, apesar de a Câmara poder sustar os atos normativos que exorbitam o poder regulamentar do executivo (art. 60, VI da LODF), a competência para tratar da utilização e destinação de áreas públicas é do Governador do Distrito Federal. Também argumenta pela inconstitucionalidade material com base na invasão da competência e ofensa à separação dos poderes. 4. Defende a presença dos requisitos da tutela de urgência. Acredita que a probabilidade do direito é justamente a violação da competência para sustar atos normativos e o perigo de dano é a possibilidade iminente de realização de feiras de automóveis, organizadas por particulares em área pública, que provocará a evasão de receitas e a ruína do setor de revenda de veículos novos e usados. 5. Pede a concessão da medida cautelar para suspender o Decreto Legislativo no 2.292/2020, com base no art. 144 do RITJDFT. No mérito, a procedência do pedido inicial para declarar a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo no 2.292/2020. 6. É o necessário. 7. Preenchido o requisito do art. 137 do RITJDFT. 8. A Câmara Legislativa ao editar decreto legislativo que susta ato normativo emanado do Poder Executivo atua como legisladora negativa, ao inovar no ordenamento jurídico. Essa situação possibilita a impugnação do ato por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI). 9. O Regimento Interno do TJDFT só permite o deferimento de medida cautelar, sem a manifestação dos envolvidos, em caso de excepcional urgência (art. 144, §4o). 10. O decreto legislativo impugnado foi publicado no dia 2/10/2020 e não existem notícias de que tenham sido realizados feirões de automóveis por particulares em áreas públicas, até mesmo pelo momento atual, de recomendação de isolamento social. 11. Não está caracterizada a urgência necessária para a concessão do pedido liminar. DISPOSITIVO 12. Oficie-se a Câmara Legislativa do Distrito Federal para que se manifeste sobre o pedido liminar, no prazo de 5 dias (RITJDFT, art. 146). 13. Ouça-se o Procuradora-Geral do Distrito Federal e a Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal, sucessivamente, no prazo de 3 dias (RITJDFT, art. 144, caput e §1o). 14. Após, retornem-me os autos. 15. Publique-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO